Tribunal: TJMT
Processo: 1016186-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016186-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO - CPF: 947.729.836-00 (ADVOGADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (AGRAVANTE), J MARTINS DE ALMEIDA - EPP - CNPJ: 32.949.042/0002-40 (AGRAVADO), JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 156.349.061-72 (AGRAVADO), REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO - CPF: 378.391.521-04 (AGRAVADO), WANNER LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 715.953.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO “A QUO” – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA ALIADA AOS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO REQUERIDO -

VIABILIDADE DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de preenchimento dos requisitos que autorizem o deferimento da medida para obstar a execução extrajudicial da alienação fiduciária de imóvel, bem como o procedimento de consolidação de propriedade do mesmo, impõe-se a manutenção da decisão, sobretudo em razão do poder geral de cautela, a fim de garantir o resultado útil do processo, ressaltando-se a plena possibilidade de aferição, pelo Juízo “a quo”, das provas durante a instrução.

“(...) I- A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II- A decisão objurgada teve por escopo, justamente resguardar o resultado da lide em que será decidida a questão da rescisão do contrato, em especial, se eventualmente houve descumprimento da parte autora, a ponto de autorizar a incidência da cláusula penal.” (N.U 1002453-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
interposto por
ZEMA CIA. DE PETRÓLEO,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Cautelar e Antecipatória com Pedido de Urgência (Numeração Única: 9475-24.2019.8.11.0004), aviada por J
. MARTINS DE ALMEIDA – EPP, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA e REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO
,
NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA AOS AGRAVADOS
.

Em síntese, alega que “(...)
Os agravados ajuizaram demanda intitulada “Pedidos de Tutela de Urgência Cautelar Antecipatória” na qual disseram ter firmado com a recorrente, em 03/10/2.011, um “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil Com Pactos de Auxílio na Administração de Capital de Giro e Comodato de Equipamentos e Alienação Fiduciária em Garantia” e um 1o Termo de Rerratificação dele [(doravante denominado simplesmente contrato/instrumento particular) (fls. 28/32.)] pelo prazo de 60 (sessenta) meses e tendo como principal objeto o fornecimento de combustíveis derivados de petróleo e álcool (etanol) pela empresa agravante à empresa agravada (doc. 01)”; que “(...) Aduziram que se tratava de contrato de adesão no qual não lhes foi possível sugerir, alterar ou retirar cláusulas e que por este instrumento deveria a empresa recorrida adquirir combustível somente da agravante nas seguintes quantidades: 2.100.000 litros de gasolina comum, 1.200.000 litros de álcool hidratado e 3.600.000 litros de diesel e 345 litros de lubrificante automotivo”; que “(...) Sustentaram que em contrapartida foi disponibilizado pela recorrente um crédito rotativo à empresa agravada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e cedidos bens em comodato”; que “(...) Informaram que para garantir o contrato foi dado em alienação fiduciária um imóvel de propriedade do segundo e terceiro agravados, bem este que , em 2.011 , fora avaliado R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)”; que “(...)Afirmaram ainda que não obstante a relação jurídica travada entre as partes fosse de natureza mercantil, deve r - se -ia aplicar o CDC para efeito de serem reconhecidas supostas abusividades e ilegalidades no contrato citado”; que “(...) Alegaram que em razão de pré -contrato verbal ficou acertado com o representante da empresa recorrente que esta repassaria o combustível à empresa agravada com desconto de R$ 0,01 (um centavo) do preço que praticava com outros revendedores bandeira - branca. Contudo, segundo disseram, os preços praticados pela distribuidora/agravante para com a empresa recorrida eram às vezes de R$ 0,20 (vinte centavos de real) a R$ 0,30 (trinta centavos de real) superiores aos preços dos concorrentes desta última, situação que acabou por causar seu endividamento”; que “(...) Asseveraram que além de fornecedora de combustíveis a agravante passou a “vender crédito” à primeira agravada e por eles cobrava juros de 11% (onze por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)”; que “(...) Argumentaram que , mesmo diante da garantia de um crédito rotativo de R$ 250.000,00, em 12/07/2.018 , esta recorrente teria suspendido o fornecimento de combustíveis à empresa recorrida em razão de dívida no valor de R$ 145.746,26, situação que, somada aos outros supostos fatos já por eles alinhavados em linhas volvidas, terminaria por supostamente quebrar o equilíbrio e viabilidade do contrato por culpa exclusiva da agravante”. (ID. Num. 20948951 – págs. 2 a 4)

Afirma que os Agravados “entenderam” que o valor atribuído ao imóvel objeto do contrato a que se referem foi feito de forma unilateral, em 2.011, sem critério técnico e não levou em consideração as benfeitorias existentes, de modo que o seu valor real atual seria de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais). E que defenderam abusividade de encargos das planilhas objeto da notificação que receberam para purgar mora (de um outro contrato), as quais estariam em desacordo com a cláusula I. III.4 do contrato que juntaram.

Argumenta que a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão da execução extrajudicial que tramita perante o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá e a citação para, querendo, manifestar-se e produzir provas não se sustenta, e consiste em “error in judicando”, pois, diferentemente do asseverado pelo Magistrado quando indeferiu o pedido e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos Agravados, houve contestação aos pedidos e foi apresentada documentação, nos termos do artigo 306 do CPC.

Defende que “(...) a contestação e demais provas documentais apresentadas pela recorrente são mais que suficientes para deixar claro, como a luz solar, que a decisão vergastada deveria ter sido revogada por seu prolator (e porque a prova documental basta em si mesma é que a exequente em sua contestação não indicou outras provas a serem produzidas, como absurdamente assentou o juízo de primeiro grau na decisão combatida)”. E que “(...) O objetivo da ação proposta pelos recorridos foi exclusivamente de induzir a erro o Poder Judiciário para assim conseguirem a suspensão de execução extrajudicial de um contrato de fornecimento de combustível com garantia de imóvel em alienação fiduciária (Lei 9.514/97) firmado entre as partes, bem como a anulação deste mesmo instrumento particular, para assim legitimarem VERDADEIRO CALOTE À RECORRENTE!”. (ID. Num. 20948951 – pág. 8)

Menciona que o instrumento particular que fundamenta a execução é totalmente diverso daquele que serviu de objeto para embasar a demanda proposta pelos recorridos, assim como “(...) o termo de rerratificação de fls. 32 (doc. 01) juntado pelos recorridos, subscrito em 29/05/2.017, igualmente se refere a este instrumento originário firmado em 01/12/2.016 e não àquele objeto da temerária ação intentada pelos agravados”. (ID. Num. 20948951 – pág. 9)

Salienta que em razão da inadimplência em relação ao contrato (fls. 113/117) e seu primeiro termo de rerratificação (fls. 32) que a demandada foi obrigada a notificar os Agravados, via cartório, para que purgassem a mora relativa ao fornecimento de combustíveis por eles adquirido e não pago, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária.

Aponta a inocuidade, pois os questionamentos acerca de susposta ilegalidade e abusividades referem-se a contrato que foi formalmente distratado, ou seja, foi extinto por livre e espontânea vontade das partes, por ato de vontade juridicamente perfeito (irrevogável e irretratável).

Ressalta que “(...) Outra situação desmentida através de prova documental produzida pela recorrente, e que se tivesse sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau levaria à imediata conclusão de que a decisão concessiva da tutela de urgência deveria, também em razão dela, deveria ser mediatamente revogada, foi a alegação dos recorridos acerca de ausência de atualização do valor do imóvel dado em garantia – bem que foi objeto de garantia no contrato extinto e novamente ofertado como garantia do contrato alvo da execução extrajudicial suspensa – e a irrealidade do laudo de avaliação que encomendaram para efeito de justificar referida assertiva. Tanto no contrato extinto, objeto da ação proposta, quanto no contrato vigente que lhe é estranho, previu -se a obrigação da agravante de proceder à atualização do bem antes da realização dos leilões – cláusula IV.14 de ambos os instrumentos particulares. Desta forma, independentemente de qual deles fosse objeto da execução extrajudicial agora suspensa, antes da realização dos leilões impunha -se a atualização de seu valor real”. (ID. Num. 20948951 – pág. 11)

Destaca que já tinha providenciado, em agosto deste ano, a atualização do bem objeto da fidúcia com todas as suas benfeitorias, independentemente de estarem ou não averbadas na sua matrícula, para efeito de realização dos leilões de que rata a Lei n. 9.514/97.

Alega ser absurda a avaliação feita por “encomenda” pelos recorridos que atribuiu ao imóvel um valor absolutamente irreal de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos e trinta mil reais), quase 3 vezes a médias das outras 4 avaliações que serviram de base para o cálculo do ITBI pelo município de Barra do Garças/MT.

Assevera que não se sustenta “o argumento de que o procedimento extrajudicial junto ao CRI desta Comarca deveria ser suspenso com base na ausência de avaliação do bem garantidor de qualquer dos contratos que se considerasse, restando ainda demonstrando, de maneira insofismável, o fato de que o valor atribuído a ele pelos agravados não é minimamente condizente com a realidade!”. (ID. Num. 20948951 – pág. 12)

Requer “(...) o cancelamento imediato da suspensão ordenada pelo juízo de piso ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT no que tange à execução extrajudicial lá deflagrada pela agravante e que tem como objeto o “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA E PACTOS ACESSÓRIOS”, bem como de seu “1o TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM ALENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA E PACTOS ACESSÓRIOS” subscritos respectivamente em 01/12/2.016 e 29/05/2.017, o primeiro registrado sob o R-07 e o segundo averbado sob a AV -08 da matrícula no 19.607 do referido cartório”. (ID. Num. 20948951 – pág. 16)

No mérito, pede “o provimento ao presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pleiteada na alínea ‘b’ acima, reformar/cassar a decisão vergastada no sentido de cancelar definitivamente suspensão ordenada pelo juízo de piso ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Circunscrição da Comarca de Barra do Garças/MT no que tange à execução extrajudicial lá deflagrada pela agravante e que tem como objeto o “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA E PACTOS ACESSÓRIOS”, bem como de seu “1o TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM ALENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA E PACTOS ACESSÓRIOS” subscritos respectivamente em 01/12/2.016 e 29/05/2.017, o primeiro registrado sob o R-07 e o segundo averbado sob a AV -08 da matrícula no 19.607 do referido cartório”. (ID. Num. 20948951 – pág. 16)

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação Cautelar e Antecipatória com Pedido de Urgência (Numeração Única: 9475-24.2019.8.11.0004), aviada por J
. MARTINS DE ALMEIDA – EPP, JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA e REGINA CELIA LIRA DE CARVALHO
,
NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA AOS AGRAVADOS
.

Pois bem.

Após a devida análise, sobretudo após as informações prestadas pelo Juízo singular, tenho que o recurso efetivamente não comporta provimento.

Isto porque o Magistrado, com base nos seguintes documentos: (contrato firmado entre as partes, com alienação fiduciária, notificação extrajudicial lavrada no Cartório de Registro de Imóveis e Laudo de Avaliação do Imóvel), e utilizando-se do poder geral de cautela, entendeu, de forma acertada, que seria necessário o adiamento do leilão agendado, o qual pode ser retomado futuramente, se for o caso, a depender de formação de elementos de forma que o justifique.

Assim, tenho que todos os argumentos utilizados neste Agravo de Instrumento dependem de análise aprofundada pelo Juízo “a quo”, que, após a devida instrução, deverá distribuir a justa tutela jurisdicional.

Com esses fundamentos, tenho que deve prevalecer a decisão atacada, cujo trecho ora transcrevo:

“(...) 13. É sabido que o instituto da Tutela Provisória encontra-se previsto nos artigos 294 a 311, do CPC/2015.

14. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art. 300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

15. No caso dos autos, o Autor pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao Contrato de Alienação Fiduciária, sob o argumento de vícios relativos à subavaliação do imóvel pela Requerida e da cobrança de encargos abusivos e ilegais.

16. Com efeito, os documentos juntados aos autos demonstram satisfatoriamente a probabilidade do direito alegado, notadamente, o contrato firmado entre as partes, com alienação fiduciária (fls. 28/32), a notificação extrajudicial lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 36) e o laudo de avaliação do imóvel (fls.38).

(...)

18. Da mesma forma, resta evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que prosseguindo os atos expropriatórios, ainda que se reverta ulteriormente a medida, poderá se experimentar prejuízos financeiros desnecessários aos Devedores e também desgaste e/ou prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa fé.

19. Além disso, acaso haja a reversão do deferimento da medida ora pleiteada, configurar-se-á, no máximo, um adiamento do leilão agendado, podendo ser retomado em momento oportuno, caso os elementos de prova ulteriormente acostados aos autos assim o autorizem.

(...)

22. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente e
DETERMINO

a suspensão da execução extrajudicial da alienação fiduciária do imóvel protegido pela Matrícula n.o 19.607, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, bem como do procedimento de consolidação da propriedade em nome do Requerido, até ulterior deliberação e/ou julgamento final da lide”.

Assim, tenho que os requisitos para a concessão da medida pelo Juízo “a quo” estão demonstrados, havendo, ao revés, risco ao resultado útil do processo, caso a consolidação da propriedade do imóvel se efetivasse, de pronto, em favor do Agravante, eis que há elementos de prova e circunstâncias jurídicas a serem sopesadas anteriormente.

Com tais apontamentos, tenho que os requisitos para a concessão da medida, em sede de liminar, estão demonstrados, a fim, sobretudo, de resguardar o resultado da ação.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DO LEILÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II- A decisão objurgada teve por escopo, justamente resguardar o resultado da lide em que será decidida a questão da rescisão do contrato, em especial, se eventualmente houve descumprimento da parte autora, a ponto de autorizar a incidência da cláusula penal.” (N.U 1002453-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Desse modo, há de ser revogada a decisão liminar por mim exarada, mantendo “in totum” a decisão recorrida, frisando que a análise das provas compete ao Juízo “a quo” e não ao Juízo “ad quem”, durante a instrução do feito, inclusive podendo-se utilizar de profissional habilitado para tal mister, se for o caso, sob pena de supressão de instância.

Registro, por oportuno, que os motivos que me fizeram deferir, inicialmente, o pedido liminar neste agravo, não possuem o condão de retirar a existência de eventual exorbitância e/ou ilegalidades contratuais, a qual, repisa-se, deverá ser analisada em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a decisão liminar por mim anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020